Tribunal: TJMT
Processo: 0021287-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTRENO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0021287-20.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: SAVASI COMERCIAL LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89835985) interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79283962):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - CONTRATAÇÃO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCEN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0021287-20.2017.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 10/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração (id 80571487), decidiu-se, in verbis (id 82615450):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
2. Sagrando-se, a parte autora, vencedora em quase totalidade da pretensão formulada, é imperiosa a condenação da parte contrária ao pagamento da totalidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC”.
Já, os Embargos de Declaração de id 83971480, foram rejeitados nos ids 86755461.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO BRADESCO S.A., que manteve a decisão monocrática ao recurso de Apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos pelos agravados.
O Recorrente alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ser distribuídos igualmente entre os litigantes, uma vez que as partes decaíram de seus pedidos, não havendo que se falar em condenação em sua integralidade pela instituição bancária.
Recurso tempestivo (id. 89846463).
Contrarrazões (id. 90914958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ser distribuídos igualmente entre os litigantes, uma vez que as partes decaíram de seus pedidos, não havendo que se falar em condenação em sua integralidade pela instituição bancária.
O acórdão recorrido decidiu (id. )
“ (...) Todavia, não assiste razão ao embargante quanto à pretendida redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto os ora embargados se sagraram vencedores em quase totalidade da pretensão formulada nos embargos à execução, sucumbindo, apenas, quanto à pretendida devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, devendo, assim, a instituição financeira arcar com o pagamento da totalidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, e, com isso, manter a condenação da instituição financeira ao pagamento integral da verba sucumbencial”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...)
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça